Tribunal: TJDFT
Processo: 0004546-15.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DO PAI BIOLÓGICO. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL.
1.Se o reconhecimento da paternidade foi causado por vício de consentimento e se inexiste vínculo afetivo entre as partes, impõe-se a retificação do registro, do qual devem ser retirados o nome do pai registral e o de sua família, permanecendo apenas o nome do pai biológico, que voluntariamente reconheceu a paternidade da menor, homenageando-se os princípios da dignidade humana e da verdade real.
2. Apelo provido.